Tribunal: TJES
Processo: 5001447-51.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-51.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA PADUA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001447-51.2021.8.08.0050

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: VERA LUCIA PADUA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECUSA DO CONSUMIDOR QUE NÃO O INVALIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APONTAR A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A autora relata que foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia, diante de supostas multas em aberto, com valor superior a R$11.000,00. Por este motivo requer, em sede de liminar, a imediata religação de energia elétrica e a suspensão da exigibilidade da multa aplicada. Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais suportados pela autora.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3473048, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3473041), a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3473036) dispôs que: “36. Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela demandada para extinguir sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos materiais, na forma do art. 330, §1º, inciso II c/c art. 485, inciso I do CPC. 37. Em acréscimo, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 9714508 e reconhecer que a suspensão do fornecimento de energia, em 06/10/2021, ocorreu de forma irregular; b) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

O TOI nº 3532398, acostado no corpo da contestação (ID. 3473019) foi devidamente assinado pela recorrida, quando da diligência, tendo esta acompanhado a inspeção e fora devidamente notificada quanto à data da realização da perícia.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois oportunizou ao consumidor participar da inspeção realizada, e, consequentemente, acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitira a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, pois não o fez à sua própria conta e risco, tendo sido devidamente informado dos termos.

Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça.

Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.